Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721154-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES (executado) contra decisão por meio da qual a sua impugnação a penhora foi rejeitada. O levantamento de valores em favor do credor foi condicionado a preclusão da decisão. O agravante não recolheu o preparo recursal e requer, liminarmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Pede, ainda, o provimento do recurso para que sejam liberados os valores do cheque especial, da conta-corrente e da conta-poupança. Verifico, numa primeira análise, que o único pedido de natureza liminar deduzido pelo recorrente diz respeito a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, da análise dos autos de origem, constato que o executado/agravante teve o pedido de gratuidade indeferido em 07/02/2022, em decisão, ao que parece, não impugnada. Sendo assim, caso o recorrente insista na obtenção do beneplácito em questão, venha aos autos comprovação de efetiva modificação da sua situação financeira, para pior, desde o último indeferimento do pleito, ocorrido, como visto, em 07/02/2022. Na mesma oportunidade, esclareça o agravante se o único pedido de natureza liminar deduzido neste recurso diz respeito, de fato, à gratuidade de justiça. Havendo interesse de eventual efeito suspensivo ou ativo, faculto-lhe deduzir argumentação pertinente ao preenchimento dos requisitos legais para tanto, bem como, e especialmente, concedo-lhe a oportunidade de emendar a inicial do recurso para apresentar pedido expresso de efeito suspensivo ou de efeito ativo (antecipação da tutela recursal). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora